Tribunal: TJES
Processo: 5013461-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013461-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAN LUCIA DE FREITAS DIOGO

AGRAVADO: C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu a impugnação à justiça gratuita apresentada pelos réus e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça, sem prévia intimação da parte beneficiária para comprovar sua hipossuficiência, viola o contraditório e o art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova na impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferir ou revogar o benefício, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.
4.
A decisão que revoga a gratuidade sem prévia intimação da parte interessada para apresentar documentos complementares incorre em vício procedimental, pois suprime o direito de manifestação sobre elemento essencial à sua defesa.
5.
Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte.
6.
O ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade recai sobre o impugnante, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017).

7.
Na hipótese, os agravados não apresentaram elementos probatórios idôneos a infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta incompatibilidade entre renda e custo do tratamento odontológico.
8.
Comprovado que a agravante é pessoa idosa, com 79 anos, e aufere renda mensal de R$ 4.053,22 proveniente de pensões, o recolhimento das custas processuais representaria ônus desproporcional e incompatível com sua subsistência, razão pela qual o benefício deve ser restabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação do benefício da justiça gratuita sem prévia intimação da parte beneficiária para comprovar sua hipossuficiência viola o contraditório e o art. 99, § 2º, do CPC.

2. O ônus de provar a ausência dos requisitos legais para a concessão ou manutenção da gratuidade da justiça é do impugnante.

3. Na ausência de provas concretas que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, deve ser mantido ou restabelecido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017.
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.104256-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 27.08.2025, pub. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisao agravada e, por conseguinte, restabelecer o beneficio da assistencia judiciaria gratuita em favor da agravante, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAN LUCIA DE FREITAS DIOGO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME
e
PHILIPE SANTOS BATISTA
, acolheu a impugnação ofertada pelos requeridos e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido à autora, ora agravante.

Em suas razões, Id n. 15476334, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada é nula, pois violou o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ao revogar a gratuidade de justiça sem antes oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência financeira;
ii)
o ônus de provar a capacidade financeira da beneficiária é dos impugnantes, ora agravados, que não se desincumbiram de tal mister, limitando-se a tecer alegações genéricas;
iii)
sua renda mensal, composta por duas pensões, totaliza a quantia de R$ 4.053,22, valor que, considerada sua idade avançada (79 anos) e os custos elevados com saúde, não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja restabelecido em seu favor o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão lançada no Id n. 15517499 deferindo o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Contrarrazões apresentadas por C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e PHILIPE SANTOS BATISTA no Id n. 15968122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 6 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAN LUCIA DE FREITAS DIOGO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME
e
PHILIPE SANTOS BATISTA
, acolheu a impugnação ofertada pelos requeridos e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido à autora, ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MIRIAN LUCIA DE FREITAS DIOGO em face de C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e PHILIPE SANTOS BATISTA, pleiteando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por suposta falha na prestação de serviços odontológicos.

Em sua inicial, a parte autora narrou sua hipossuficiência financeira, requerendo a concessão da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juízo no despacho inicial. Em sede de contestação, os requeridos, ora agravados, impugnaram o benefício concedido.

A decisão agravada, proferida por magistrado diverso daquele que havia concedido a benesse, acolheu a impugnação para revogar a gratuidade de justiça e determinar o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais de Id n. 15476334, a parte Agravante alega, em suma, que: i) a decisão agravada é nula, pois violou o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, ao revogar a gratuidade de justiça sem antes oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência financeira; ii) o ônus de provar a capacidade financeira da beneficiária é dos impugnantes, ora agravados, que não se desincumbiram de tal mister, limitando-se a tecer alegações genéricas; e iii) sua renda mensal, composta por duas pensões, totaliza a quantia de R$ 4.053,22, valor que, considerada sua idade avançada (79 anos) e os custos elevados com saúde, não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Contrarrazões apresentadas por C.V. ODONTOLOGIA LTDA - ME e PHILIPE SANTOS BATISTA no Id n. 15968122, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação do acerto da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à agravante.

Após detida análise do caderno processual, exsurge a convicção de que a pretensão recursal merece acolhida, e por dupla razão: a existência de vício de procedimento, bem como de erro na apreciação do mérito. Explico.

Inicialmente, constata-se a ocorrência de vício no que tange ao procedimento adotado pelo juízo
a quo
. O § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer um dever ao magistrado antes de indeferir o pedido de gratuidade ou acolher sua revogação:

Art. 99. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
(grifo nosso)

Trata-se de norma cogente que visa a resguardar o contraditório e evitar a chamada "decisão surpresa", garantindo à parte a oportunidade de demonstrar sua condição antes de ter um direito processual suprimido.

No caso em tela, o douto Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação e revogou o benefício de plano, sem intimar previamente a agravante para que apresentasse documentos complementares ou comprovasse, de forma mais robusta, a alegada insuficiência de recursos. Tal conduta ofende diretamente o dispositivo legal citado e, por si só, já seria suficiente para ensejar a reforma da decisão.

Ainda que assim não fosse, no mérito, a decisão também padece de
error in judicando
.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa. Contudo, para que seja afastada, é imprescindível que existam nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte. Na hipótese de impugnação ao benefício, o ônus de produzir tal prova é de quem alega, ou seja, do impugnante.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem colacionada nas razões recursais:

"[...] na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita,
cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido." (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Corroborando o mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - [...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - MANUTENÇÃO. [...]
A revogação do benefício da assistência judiciária somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com provas de que a situação econômica do beneficiário não é aquela encontrada nos autos. Inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do requerente, não há motivos para se proceder a revogação do benefício da assistência judiciária.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.104256-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 03/09/2025).

Na hipótese, os agravados fundamentaram sua impugnação em meras conjecturas, como o fato de a declaração de pobreza ser de data anterior ao ajuizamento da ação e a suposta incompatibilidade entre a renda declarada e o valor do tratamento odontológico contratado. Não trouxeram, contudo, qualquer documento ou prova concreta que infirmasse a presunção de hipossuficiência da agravante.

Por outro lado, a agravante demonstrou ser pessoa idosa, com 79 anos de idade, e auferir renda mensal líquida de R$ 4.053,22, proveniente de duas pensões. As custas iniciais do processo, calculadas sobre o valor da causa de R$ 37.015,00, representariam um dispêndio significativo e apto a comprometer sua subsistência, não se afigurando razoável a revogação do benefício com base em presunções inversas e na exigência de requisitos não previstos em lei, como a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal.

Dessa forma, a decisão agravada, ao desconsiderar a ausência de provas por parte dos impugnantes e inverter o ônus probatório, violou as regras processuais aplicáveis à matéria e chegou a uma conclusão que destoa dos elementos fáticos e jurídicos do caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN LUCIA DE FREITAS DIOGO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar